Tribunal: STF
Processo: RHC 269966
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/2006, e 180, § 2º, do Código Penal”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do mérito do HC 1.058.443/PR.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.